Tribunal: TJES
Processo: 5005663-35.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005663-35.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RACRISLANE FERNANDES DE FREITAS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRESENÇA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da ré, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, eis que denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para tal fim, (art. 33 e 35, c/c art. e 40, inc. V, da Lei 11.343/06). Consta da denúncia que, entre maio de 2023 e julho de 2024, nos municípios de Vitória/ES e Cáceres/MT, a paciente, em conjunto com os demais denunciados, integrava associação criminosa estável e permanente voltada ao tráfico interestadual de cocaína, exercendo, a coordenação logística do esquema, com aliciamento de transportadores, envio de passagens, solicitação de documentos, repasse de orientações sobre as viagens e indicação de movimentações bancárias atípicas e comunicações frequentes com os demais integrantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se é possível a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de excesso de prazo, tem-se que a sua configuração deve ser aferida conforme as circunstâncias concretas do caso, e não por simples contagem aritmética do tempo de tramitação.

O feito tem curso regular, com prática sistemática e contínua dos atos processuais, sem demonstração de desídia estatal na condução da ação penal.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 13/11/2025, com oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus, ocasião em que a Magistrada declarou encerrada a instrução probatória.

O Ministério Público apresentou alegações finais, assim como dois réus e a paciente, restando apenas a apresentação dos memoriais por duas acusadas, cujas defesas foram novamente intimadas em 26/03/2026.

Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo resta superada, nos termos da Súmula 52 do STJ.

A complexidade do caso, marcada pela imputação de tráfico interestadual de cocaína, associação criminosa estável, pluralidade de acusados e apuração de dados telemáticos e financeiros, justifica maior duração do trâmite processual.

A decisão impugnada indica elementos concretos extraídos dos autos de origem que justificam a prisão preventiva para resguardo da ordem pública.

A suficiência desses fundamentos concretos afasta a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, por se mostrarem inadequadas e insuficientes no caso.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005663-35.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RACRISLANE FERNANDES DE FREITAS
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
RACRISLANE FERNANDES DE FREITAS
, presa desde 04/09/2024, pela suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para tal fim
, (art. 33 e 35, c/c art. e 40, inc. V, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES.

A defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pelo excesso de prazo, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre os fatos
, consta na denúncia que no período compreendido entre maio de 2023 e julho de 2024, nos municípios de Vitória/ES e Cáceres/MT, a paciente Racrislane Fernandes de Freitas, em conjunto com os corréus Lucas Neves Vieira, Antônio Adriel Lima de Oliveira, Saulo dos Santos Trindade, Gabriela Picoli Pimentel e Bianca Jane Mendes, formavam uma associação criminosa estável e permanente voltada ao tráfico interestadual de cocaína.

No contexto da organização, cabia à ré, ao lado do corréu Lucas Neves Vieira, a função de coordenação logística, sendo responsável por aliciar pessoas para o transporte da droga (“mulas”), fornecer orientações detalhadas sobre as viagens e custear despesas de deslocamento entre os estados envolvidos.

A atuação de Racrislane também se evidenciava na organização prática das viagens, com envio de passagens, solicitação de documentos pessoais e instruções específicas às pessoas que transportavam as drogas, orientando desde o embarque até o deslocamento interno no Mato Grosso para retirada do entorpecente.

No âmbito financeiro, foram identificadas movimentações bancárias atípicas em suas contas, com elevado volume de transações, além de operações com outros investigados, indicando possível gestão e circulação de valores provenientes do tráfico de drogas .

A denúncia ainda aponta que a análise de dados telemáticos, revelou que Racrislane mantinha comunicação frequente com os demais integrantes da organização, compartilhando cadastros e contatos, o que reforça sua atuação conjunta, consciente e estruturada no esquema criminoso.

No que se refere a alegação de excesso de prazo,
tenho que a ação matriz é complexa, visando apurar os crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para tal fim, em que foram denunciados 06 (seis) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências.

Constato também, que a ação está no seu curso regular, pois a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 13/11/2025, com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus.

No mesmo ato, diante da ausência de outros requerimentos e diligências, a Magistrada declarou encerrada a instrução probatória, determinando vistas ao Ministério Público para alegações finais, que foram apresentadas no dia 11/12/2025.

Verifico ainda, que os corréus Antonio Adriel, Saulo dos Santos, Lucas Neves e a ora paciente já apresentaram alegações finais, restando somente as rés Gabriela Picoli e Bianca Jane apresentarem a referida peça.

Além disso, em consulta ao processo de origem, identifico que as defesas das denunciadas Gabriela e Bianca foram novamente intimadas no dia 26/03/2026, contudo, ainda não apresentaram os memoriais.

Assim, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)4.
Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do caso, devendo-se destacar que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença
.(...)”

(AgRg no HC n. 791.500/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Importante destacar
que a instrução processual já foi encerrada, restando superada a alegação defensiva de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52
1
, do STJ.

Por fim, tenho que a indicação, nos autos de origem, de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a concessão de medidas cautelares, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Isto posto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 19349091),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim,
recomendo que
a
Magistrad
a
imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

1
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.